Tribunal: TJDFT
Processo: 0711512-97.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa. Civil. Apelação. Ação de cobrança. Obrigações condominiais. Juros moratórios e correção monetária. Prevalência dos índices convencionados. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação buscando reformar sentença que julgou procedente ação de cobrança de débitos condominiais, fixando juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC até 31/08/2024 e IPCA a partir de 01/09/2024, com juros pela SELIC deduzida do IPCA a partir de 30/08/2024.
II. Questão em discussão
2. Definir se o índice de juros e correção monetária convencionado entre as partes prevalece sobre a taxa legal na hipótese de inadimplemento de obrigação condominial.
III. Razões de decidir
3. O art. 389, parágrafo único, e o art. 406, caput, do Código Civil, com redação conferida pela Lei no 14.905/2024, estabelecem a prevalência da autonomia da vontade na fixação dos encargos contratuais em caso de inadimplemento, afastando a incidência da taxa legal quando houver convenção entre as partes.
4. A ratio legis dessas disposições reside em resguardar o princípio da autonomia privada, permitindo que os contratantes estabeleçam livremente os critérios que melhor atendam às especificidades da relação jurídica, os quais, uma vez pactuados, vinculam as partes.
5. No caso, uma vez que prevista de forma expressa incide de juros e correção monetária em convenção condominial a qual aderiu o devedor, afasta-se a aplicação subsidiária dos índices legais.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e provida para reformar a sentença e determinar a aplicação dos índices previstos em convenção condominial.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o (redação dada pela Lei no 14.905/2024).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1984813, 0715211-09.2023.8.07.0018, Relator Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, julgado em 27/03/2025, DJe 24/04/2025; TJDFT, Acórdão 1952922, 0719774-40.2023.8.07.0020, Relator Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em 12/12/2024, DJe 17/12/2024.